Tribunal: CARF
Processo: 19679.720162/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720162/2018-51
RESOLUÇÃO
3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 106-022.295 – 6a
TURMA/DRJ06 que julgou procedente em parte manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte qualificada à epígrafe.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática que motiva a lide
instaurada, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
2
Trata-se do Pedido de Ressarcimento (PER) no 33552.40796.231216.1.1.10-5025
(e Dcomps vinculadas) para utilização de crédito de Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativa Mercado Interno, relativo ao período de apuração de 01/07/2012
a 30/09/2012 (3° trimestre de 2012).
O presente processo é resultado do procedimento fiscal para verificação dos
créditos de PIS/Cofins mercado interno e exportação, e respectivos pedidos de
ressarcimento, para os períodos de apuração compreendidos entre julho/2012 e
junho/2014.
Os processos resultantes da fiscalização em comento, incluindo o presente
processo, são conforme a Tabela 1 abaixo:
Tabela 1

O procedimento fiscal e o resultado da análise do direito creditório estão
descritos no Termo de Verificação Fiscal (TVF), comum aos processos da tabela
acima.
1. Do procedimento fiscal e do despacho decisório
O procedimento fiscal foi baseado nas informações disponíveis nos sistemas
públicos de registro e escrituração (EFD-Contribuições, NF-e, CTE), bem como em
informações prestadas pelo contribuinte e planilhas colhidas durante a
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
3
fiscalização. Toda documentação encontra-se arquivada no e-Dossiê no
13031.106108/2020-41.
A empresa tem por atividade principal a fabricação e a venda de transformadores,
reguladores de tensão, reatores e outros produtos destinados ao setor de
infraestrutura.
Inicialmente, a autoridade fiscal discorre sobre o conceito de insumo à luz do REsp
1.221.170/PR, do STJ, e os critérios de interpretação desse julgado, conforme
disposto no Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
1.1. Das irregularidades
Após análise de toda a documentação, foram constatadas irregularidades nos
seguintes itens (tópico “V – Resultado da Auditoria” do Termo de Verificação
Fiscal - TVF):
1. Aquisições não tributadas;
2. Serviços utilizados como insumo;
3. Devolução de bens não tributados;
4. Fretes:
a. Aquisição de transportes não vinculados a operação de venda;
b. Aquisição de transportes relativos a bens não tributados;
5. Aproveitamento de Créditos Extemporâneos.
Para melhor compreensão da lide, as razões de decidir da autoridade fiscal serão
detalhadas ao longo do Voto, em paralelo às alegações de defesa da
manifestante.
1.2. Conclusão
A autoridade fiscal elaborou demonstrativo sintético das glosas efetuadas. A
partir delas, aplicou o mesmo rateio proporcional utilizado pelo contribuinte para
chegar aos valores de crédito glosado. Em seguida, reapurou a totalidade dos
créditos do contribuinte, inclusive com aproveitamento de ofício de saldo
escritural, e emitiu despacho decisório deferindo parcialmente os créditos
pleiteados.
2. Da manifestação de inconformidade
Cientificado da decisão em 29/05/2020, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 17/07/2020, abaixo sintetizada.
Preliminarmente, alega a tempestividade da peça recursal, tendo em vista a
suspensão dos prazos processuais até 31 de julho de 2020, conforme Portaria ME
no 936/2020 e RFB no 1.087/2020.
Requer o julgamento em conjunto dos processos relativos aos Pedidos de
Ressarcimento de PIS/Cofins do período de julho/2012 a junho/2014.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
4
Apresenta considerações sobre o conceito de insumo que entende ser aplicável
ao caso concreto e cita jurisprudência do CARF e CSRF. Aduz que o agente fiscal
teria adotado premissa equivocada na determinação do insumo.
Em seguida, no mérito, apresenta argumentos específicos para rebater cada item
de glosa do TVF. Os argumentos específicos da manifestante serão sintetizados ao
longo do voto para melhor compreensão da lide.
Requer a realização de diligências, caso a autoridade julgadora entenda não
restarem comprovadas as alegações da manifestante.
Nos pedidos, requer o provimento da manifestação de inconformidade com o
cancelamento das glosas, o reconhecimento integral do direito creditório
pleiteado no PER e homologação da(s) Dcomp(s).
3. Da medida judicial
Em 19/07/2021, o contribuinte protocolou o MS no 1050839-94.2021.4.01.3400
na 22a Vara Federal Cível da SJDF com pedido de liminar para que os processos
decorrentes da fiscalização em comento fossem distribuídos para julgamento.
Requereu ainda a distribuição dos processos à mesma DRJ (conforme item “c” dos
pedidos na Inicial).
A liminar foi parcialmente deferida em 23/07/2021, nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para
determinar à autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar
da intimação desta decisão, a distribuição das Manifestações de
Inconformidade
da
Impetrante
protocolizadas
em
16/07/2020
e
17/07/2020 nos Processos Administrativos Fiscais indicados no quadro
arrolado no tópico introdutório da petição inicial (páginas 03/05) e cujos
comprovantes constam do ID. 640760455, para uma das delegacias de
julgamento competentes da RFB.
Sobre a distribuição dos processos à mesma unidade, o juízo esclareceu que:
Sobre o item ‘c’ dos pedidos exordiais – distribuição dos referidos recursos
para uma mesma DRJ – trata-se questão a ser analisada pela própria COCAJ
em cumprimento à presente decisão, razão pela qual deixo de analisar
referido pleito formulado em cumulação própria sucessiva.
Em cumprimento à decisão judicial, os processos foram distribuídos para
julgamento na data de 02/08/2021.
4. Da diligência
Em 01/10/2021, o processo foi devolvido em diligência para a unidade de origem
para cumprimento dos seguintes quesitos:
a) Em relação às aquisições não tributadas, verificar se as operações estão
sujeitas à isenção, não incidência, alíquota 0 (zero) ou suspensão do
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ou, ainda, outra
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
5
hipótese de vedação ao creditamento. Caso contrário, reapurar o crédito a
ser reconhecido em favor do contribuinte nessa parte;
b) Em relação à glosa de devolução de mercadorias, esclarecer a situação
das notas fiscais de saída com destaque das contribuições consideradas não
tributadas e, constatado o equívoco nas glosas, reapurar o crédito a ser
reconhecido em favor do contribuinte nessa parte, caso não haja outra
hipótese de vedação ao creditamento;
c) Informar, por meio de planilha mensal, o valor das glosas a serem
revertidas em favor do contribuinte em relação aos itens “a” e “b” acima, e
o direito creditório ajustado, se houver;
d) Intimar o contribuinte a apresentar outros esclarecimentos sobre as
matérias objeto desta diligência, caso entenda necessário;
e) Prestar quaisquer outras informações que julgar necessárias.
Após execução dos trabalhos, os resultados da diligência foram descritos em
Relatório Fiscal, cuja ciência ao contribuinte foi efetuada em 18/11/2021.
5. Das razões adicionais de defesa
Em 17/12/2021, o contribuinte apresentou razões adicionais de defesa, na qual
informa que “não possui ressalvas em relação aos cálculos elaborados pelo órgão
fiscal”. Por fim, requer o retorno dos autos à DRJ para conclusão do julgamento.
Os autos retornaram a esta DRJ em 20/12/2021.
O acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento em 22/12/2021 apresenta a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
LOCAÇÃO DE BENS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito a título de insumos somente as aquisições de bens ou
serviços utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. A locação de bens não gera créditos com base no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
DEVOLUCÃO DE BENS. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA DE VENDA VINCULADA À NOTA
FISCAL DE SAÍDA. EXIGÊNCIA.
Para fins do creditamento previsto no inciso VIII das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, não basta o destaque do PIS/Cofins nas notas fiscais de saída. É
condição para o creditamento sobre bens recebidos em devolução que a
respectiva receita de venda desses bens tenha integrado o faturamento da pessoa
jurídica, no próprio mês ou em mês anterior.
FRETES. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
6
Não há previsão legal específica para a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS/Cofins em relação aos dispêndios com serviço de
transporte (frete) ocorridos na aquisição de bens. As despesas com frete na
aquisição de insumos integram o custo de aquisição das mercadorias.
FRETE DE MATÉRIA-PRIMA E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. INSUMO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de transporte de matéria-prima ou produtos em
elaboração, ainda quando realizada entre estabelecimentos da mesma empresa,
geram direito a crédito a título de insumos.
APURAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PROVA DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
A legislação do PIS/Cofins determina que a apuração do crédito seja feita sempre
em relação ao seu período de origem e faculta ao contribuinte a utilização desse
crédito em momento posterior. Para demonstrar corretamente a apuração
extemporânea, o contribuinte deve refazer a apuração do mês de origem do
crédito por meio da retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes. Na hipótese de não retificação das obrigações acessórias, há
presunção relativa da inexistência dos créditos e, nesse caso, cabe ao contribuinte
produzir prova em contrário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Interposto tempestivamente o recurso voluntário, foram apresentadas, em síntese,
as seguintes considerações em relação às glosas:
1. Locação de Toalhas

As toalhas são essenciais para o processo produtivo, pois são utilizadas na limpeza de peças e
equipamentos.

O aluguel desses bens se enquadra como equipamento, conforme art. 3o, IV das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
2. Devolução de Bens Não Tributados

A empresa comprovou que parte das operações foi tributada e que houve erro na análise fiscal.

O Código de Situação Tributária (CST 01 e 99) indica que os bens devolvidos estavam sujeitos à
tributação.
3. Fretes

Fretes de remessa e retorno de mercadorias para substituição em garantia devem ser considerados
como desdobramento da operação de venda.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
7

O entendimento da DRJ06 desconsiderou a importância do frete para garantir a entrega do bem
correto ao cliente.
4. Créditos Extemporâneos

A legislação permite o aproveitamento de créditos em meses subsequentes (art. 3o, §4o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03).

Não há obrigatoriedade de retificação das obrigações acessórias, conforme decisões do próprio
CARF.
5. Pedido Final

Revisão do Acórdão da DRJ06 para reconhecimento integral dos créditos de PIS/COFINS.

Caso necessário, requer baixa dos autos para diligência, para apresentação de mais documentos, em
respeito ao princípio da verdade material.
Em 13/03/2024, a Recorrente peticionou no sentido de que, apesar do valor do
crédito controvertido, fosse o presente processo encaminhado ao CARF.
Em resposta, a 6a Turma Recursal de DRJ proferiu o ACÓRDÃO 206-000.370 – TR06,
não conhecendo do recurso interposto e deliberando nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012 COMPETÊNCIA RECURSAL DO CARF.
Legislação aplicável determina a apensação dos processos que possuam os
mesmos elementos de prova e que se refiram ao mesmo trimestre.
Em caso de não apensação, estando um dos processos no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, os demais devem ser remetidos para aquele
órgão.
Considerou-se que, consoante a TABELA 1, colacionada no Relatório do referido
acórdão, os seguintes processos compuseram o procedimento fiscal, por meio do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 06.0.01.00- 2020-00070-1, no 3o trimestre de 2012:

E registrando que o processo no 19679.720133/2018-99 já se encontrava no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o presente processo foi também encaminhado a este
Conselho para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
8
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos estabelecidos na legislação
processual, razão por que merece ser apreciado.
Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, adentra-se à análise do
mérito.
Conforme se observa, a inconformidade da Recorrente se refere à glosa de créditos
apurados tendo por referência dispêndios relativos à locação de toalhas, devolução de bens não
tributados, fretes ne remessa e retorno de mercadorias para substituição em garantia e créditos
extemporâneos.
No que diz respeito aos créditos extemporâneos, ressalvado meu entendimento
pessoal, observo que esta 1a Turma da 1a Câmara da 3a Seção vem decidindo no sentido de
afastar condicionantes para a fruição de créditos apurados em períodos de apuração anteriores
(ditos extemporâneos), desde que não tenham sido utilizados no período anterior em que foi
gerado o crédito nem nos períodos subsequentes até aquele do pedido de ressarcimento
formulado.
Segundo essa linha intelectiva, a legislação do PIS/Pasep não-cumulativo (Lei no
10.637/02) e da COFINS não-cumulativa (Lei no 10.833/03) não fixam condicionantes, autorizando
o aproveitamento desses créditos.
Sob essa ótica, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e
DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
De fato, da leitura do Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35: Atualização
em 18/06/2021, observa-se que, para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, a retificação
da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e, uma vez não ocorrida,
recomendava-se o registro para informação extemporânea de créditos nos registros 1101, 1102,
1501, 1502 e de contribuições nos registros 1200, 1210, 1220 e 1600, 1610, 1620. Restava apenas
observar o prazo prescricional para demandar o crédito e a sua segregação com registro para cada
mês do período passado, sendo indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou
parcial.
Senão vejamos:
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep Crédito extemporâneo é aquele cujo período de
apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado. O crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a retificação
da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não
for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de
2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
9
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.

ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE
CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão
2.04a como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas
para os casos em que o período de apuração a que dissesse respeito a
operação/documento fiscal, geradora de contribuição ou crédito, ainda não
informada em escrituração já transmitida, não pudesse ser mais objeto de
retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então vigente na redação
original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano calendário
seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação no
próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações
ainda não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão
de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até
cinco anos, a contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada,
deixa de ter qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos
registros, uma vez que todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às
obrigações acessórias, inclusive as do Sped, estabelece o instituto da retificação,
para o contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer fato que
deveria ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
Nesse sentido, tendo por referência o entendimento desta Primeira Turma,
considerando que o presente processo trata de créditos apurados no período de apuração de
01/07/2012 a 30/09/2012 e com o fim de preservar a segurança jurídica, o contraditório e a ampla
defesa, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao ora
analisado, qualificados como extemporâneos, informando a data de aquisição e
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.638 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720162/2018-51
10
manifestando-se sobre a legalidade do creditamento sem considerar a
extemporaneidade.
b) Havendo bens ou serviços qualificados pela Recorrente como insumos, analisar
se são essenciais ou necessários ao processo produtivo ou prestação de
serviços, de acordo com o teste de subtração e com a IN RFB no 2.121/22;
c) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente, e
d) Elabore planilha com indicação dos documentos fiscais que respaldam os
créditos extemporâneos e confirme se foram apropriados ou não em outros
períodos, bem como se foram escriturados no prazo de 05 anos.
Caso a Autoridade Fiscal considere necessário, a Recorrente poderá ser intimada a
apresentar esclarecimentos e/ou documentos que comprovem os valores registrados
extemporaneamente, de modo que possibilite os trabalhos da fiscalização.
Finalizado o trabalho, deve ser elaborado relatório fiscal conclusivo com a
recomposição da base de cálculo do PIS e da COFINS e indicação dos ajustes no crédito
reconhecido, se for o caso.
A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para que, se quiser, apresentar manifestação.
Após, sejam os autos devolvidos a este Relator para que seja dado prosseguimento
ao julgamento.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 1128
DF CARF MF
Original